Tribunal: TJDFT
Processo: 0740128-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740128-15.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: KEYLI CHRISTINA SOARES DE MORAIS DE RESENDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo KEYLI CHRISTINA SOARES DE MORAIS DE RESENDE contra a decisão ID 207827488, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0714194-69.2022.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, ao examinar a impugnação apresentada pelo ente estatal/executado, o Juízo assim se manifestou: Vistos etc. Rejeito a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 207690706), uma vez que os cálculos foram realizados com base nos parâmetros indicados na decisão de ID 197331336, que evitam justamente a ocorrência de juros sobre juros (anatocismo), de modo que tal discussão já se encontra pacificada nos autos incidindo sobre ela os efeitos da preclusão. Homologo o valor apresentado pela CONTADORIA, ID 205334707, consistente em R$ 25.368,40 (vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais, quarenta centavos). Considerando que houve excesso na execução, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo Distrito Federal. Condeno o exequente em 10% do valor de R$ 41.142,72 (quarenta um mil, um cento e quarenta e dois reais, setenta e dois centavos), excesso perseguido nestes autos. Honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença no importe de 10% (dez por cento), com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, já fixados anteriormente. Assim sendo, expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados em face do DISTRITO FEDERAL: a) 1 (uma) requisição de pequeno valor em nome de KEYLI CRISTINA SOARES DE MORAIS - CPF: 538.359.991-68, representada por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 23.094,25 (vinte e três mil, noventa e quatro reais, vinte e cinco centavos), referente ao valor principal, correção monetária, juros e ao ressarcimento das custas processuais. Do valor principal haverá o decote da quantia de R$ 4.548,30 (quarenta mil, quinhentos e quarenta e oito reais, trinta centavos), referente aos honorários contratuais no patamar de 20%. Essa quantia deverá ser paga à Sociedade de Advogados acima indicada. b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no valor de R$ 2.274,15 (dois mil, duzentos e setenta e quatro reais, quinze centavos), referente ao remanescente dos honorários sucumbenciais atualizado. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora. Intimem-se. g.n. Nas razões recursais, a agravante refuta a condenação em honorários advocatícios, originados pelo reconhecimento do excesso de execução constado. Sustenta que o apontado excesso de execução se deu, unicamente, pelo fato de ter sido excluído dos cálculos do valor devido o período correspondente a 29/04/1997 até 1/4/2002, haja vista que os critérios de correção monetária empregados pela contadoria judicial estão em conformidade com os utilizados pelo(a) agravante em sua memória de cálculo anexa à inicial (ID 135527526), a qual foi atualizada até 30/6/2022, enquanto que os valores apresentados pela contadoria e homologados pelo juízo de origem foram calculados em moeda de 25/7/2024, ou seja, atualizados até os dias atuais. Por outro lado, alega que, à guisa do princípio da eventualidade, cumpre apontar que o juízo a quo não se atentou para o fato que a impugnação incidental aos cálculos não está incluída na hipótese de incidência de que trata o art. 85, § 1o, do CPC, não havendo, assim, previsão legal para a manutenção da decisão que fixou honorários de sucumbência em desfavor da parte agravante. Ao final, a agravante requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo, no mérito, o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e impedir a execução dos honorários advocatícios a favor do Distrito Federal. Preparo ausente. É o relatório. DECIDO. Inicialmente registro que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que o requerimento revela pedido antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal, qual seja, a exclusão da condenação em honorários advocatícios por parte da agravante/exequente. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. Os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados na r. decisão agravada, da seguinte forma: Considerando que houve excesso na execução, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo Distrito Federal. Condeno o exequente em 10% do valor de R$ 41.142,72 (quarenta um mil, um cento e quarenta e dois reais, setenta e dois centavos), excesso perseguido nestes autos. Honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença no importe de 10% (dez por cento), com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, já fixados anteriormente. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.134.186/RS (Tema 408), assentou que são devidos honorários advocatícios na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011, grifos nossos) 49. Outro não é o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. REMESSA CONTADORIA JUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. ART. 524, §5o, DO CPC. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. I - A r. decisão agravada não alterou o termo inicial do benefício alimentação concedido na ação coletiva, razão pela qual não houve violação àcoisajugada. II - Ao Magistrado é facultada a remessa dos autos à Contadoria Judicial, art. 524, § 2o, do CPC, quanto tiver dúvidas acerca da correção da atualização dos valores apresentados, hipótese não verificada nos autos. III - Apesar de propor o cumprimento individual da sentença coletiva, não houve a instauração de qualquer procedimento para postular a apresentação das fichas financeiras específicas dos substituídos-exequentes, ou requerimento nos termos do art. 524, §§3o e 4o, do CPC. Inaplicável a presunção de veracidade prevista no art. 524, §5o, do CPC. IV - Intimado, o agravante-exequente não se manifestou sobre os cálculos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença. V - No cumprimento de sentença, são cabíveis honorários advocatícios em favor do agravado-executado, em razão do acolhimento parcial da impugnação. VI - O processo civil moderno orienta a atuação do Juiz pelos princípios de origem constitucional previstos no art. 8o do CPC, do bem social, da proporcionalidade e da razoabilidade. A fixação de honorários, em cumprimento de sentença coletiva que reconhece a ilegitimidade de determinadas exequentes e o excesso de execução deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. VII - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1868598, 07519512020238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. O caso ora analisado se encaixa perfeitamente ao citado julgado, tendo em vista que a condenação em honorários advocatícios decorreu do acolhimento parcial da impugnação ofertada pelo ente estatal alegando excesso de execução, a qual foi acolhido pelo juízo. Neste contexto, acolhida parcialmente a impugnação do Distrito Federal ao cumprimento de sentença, são cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais, tal como assentado na r. decisão agravada. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência cautelar. Pelas razões expostas, INDEFIRO a tutela de urgência cautelar e mantenho a decisão recorrida, até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator